Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720192-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, bem como sobre os pedidos formulados nas contrarrazões (ID 73202014), referentes à aplicação de multa por litigância de má-fé e à fixação de honorários recursais. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora